Tribunal: TJDFT
Processo: 0712502-75.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0712502-75.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERACAO SCP RECORRIDO: GISELLY ADRIANA RODRIGUES DE FREITAS RICHTER, JOSELIA MORI RODRIGUES DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por G44 BRASIL SA e G44 BRASIL SCP, em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral e condenou as recorrentes no pagamento de R$ 8.000,00. As recorrentes, ao interpor o recurso, alegam que vêm atravessando problemas financeiros, e que os documentos juntados aos autos comprovariam a hipossuficiência. Requerem, assim, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Decido. Consoante dispõe a súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. De outro lado, a concessão da gratuidade de justiça a pessoa jurídica ou ente despersonalizado depende da comprovação inequívoca da sua precariedade financeira. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EREsp. 1.185.828/RS, de relatoria do Ministro CESAR ASFOR ROCHA, pacificou o entendimento de que é possível o benefício da justiça gratuita em favor de pessoa jurídica de Direito Privado, com ou sem fins lucrativos, desde que comprove o estado de miserabilidade, não bastando a simples declaração de pobreza (AgInt no AREsp. 1.218.648/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26.6.2018). In casu, as recorrentes não demostraram sua incapacidade financeira, tendo em vista que a “Demonstração do Resultado – 2020” da empresa G44 Brasil S/A que indica ocorrência de prejuízo (ID 28192076 - Pág. 1/2) por si só, não é suficiente para demonstrar a incapacidade de a empresa arcar com as despesas recursais. Tem-se, ainda, que os diversos extratos bancários juntados aos autos indicam que há lançamentos de créditos e débitos nas contas correntes da recorrente, de forma que não foi comprovado o comprometimento do fluxo de caixa que o impossibilite de realizar operações, como o pagamento de custas processuais. Desse modo, não logrando êxito as recorrentes em comprovar que sua atividade econômica restaria comprometida com o pagamento das custas processuais, INDEFIRO o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. Assim, promova-se o recolhimento das custas processuais, na forma dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, no prazo de 48h, sob pena de deserção. Gilmar Tadeu Soriano Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.